Tribunal: TJBA
Processo: 8041392-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8041392-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A Advogado(s): JÚLIO CESAR GOULART LANES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NA ADI 7066. TEMA 1266 DO STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8041392-91.2022.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas.